Tribunal: STF
Processo: Ext 1683
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de Extradição instrutória formulada pelo Governo da República da Coreia do Sul, com base no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no art. 275, § 3º, do Decreto nº 9.199/17, mediante o qual se pede a extradição do nacional nacional sul-coreano HEE CHUL CHO.
    A prisão preventiva do súdito estrangeiro foi decretada no bojo da PPE nº 989, em 18/5/21 e cumprida em 24/5/21.
    Atualmente o extraditando encontra-se recolhido na Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo. 
    Nessa conformidade, determino, em observância ao princípio da celeridade processual, que a Magistrada Instrutora Camila Plentz Konrath, convocada para atuar neste Gabinete, nos termos do art. 21-A do Regimento Interno desta Suprema Corte, adote as providências necessárias à realização do interrogatório do extraditando (arts. 91 da Lei nº 13.445/17 e 209 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente